Tribunal: TJDFT
Processo: 0738220-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de prescrição apresentada nas contrarrazões ao agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente sobre a matéria devolvida ao conhecimento do Tribunal. Ainda que possa ser reconhecida de ofício, a questão atinente à prescrição não foi apreciada na decisão agravada e não foi objeto do agravo de instrumento interposto, motivo pelo qual a análise de tal matéria em grau recursal representaria supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos conhecidos e rejeitados.